Tribunal: TJDFT
Processo: 0743974-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. PACIENTE PEDIÁTRICA TRAQUEOSTOMIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INCORPORAÇÃO AO SUS. URGÊNCIA COMPROVADA. OBRIGAÇÃO ESTATAL. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SEQUESTRO DE VALORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal o fornecimento de cânula siliconada de traqueostomia (3.5mm de diâmetro externo e 40mm de comprimento) para trocas trimestrais, conforme prescrição médica.
2. A autora/agravante, bebê de 1 ano de idade, encontra-se traqueostomizada devido à estenose subglótica, aguardando cirurgia de dilatação. Alega risco de obstrução da cânula, insuficiência respiratória e infecção, caso o insumo não seja fornecido tempestivamente.
3. Agravo interno do Distrito Federal requerendo a substituição da multa cominatória pelo sequestro de valores, sob a justificativa de maior efetividade no cumprimento da obrigação.
II. Questão em discussão
4. A questão central consiste em determinar se a Administração Pública tem o dever de fornecer a cânula prescrita e se a substituição da multa cominatória pelo sequestro de valores é medida adequada.
III. Razões de decidir
5. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, sendo dever do Estado fornecer os meios necessários para garantir a vida e a integridade física dos cidadãos, especialmente crianças em situação de vulnerabilidade (CF/1988, arts. 6o e 196).
6. O insumo pleiteado está incorporado ao SUS e listado na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, conforme Portaria no 1.111/2020 do Ministério da Saúde, não havendo justificativa para a recusa estatal.
7. Laudo médico do Hospital de Base do DF atesta a necessidade da cânula de silicone, em razão da menor chance de obstrução e maior conforto do paciente, recomendando trocas trimestrais para evitar complicações graves.
8. A urgência da demanda se evidencia pelo risco iminente de insuficiência respiratória e infecção, caso a troca da cânula não seja realizada tempestivamente.
9. A substituição da multa cominatória pelo sequestro de valores é medida adequada, considerando a possibilidade de descumprimento da decisão e a jurisprudência do STJ que admite essa medida coercitiva quando evidenciada a omissão estatal e o risco à saúde do jurisdicionado (REsp 1.069.810).
IV. Dispositivo e tese
10. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da autora e ao agravo interno do réu.
_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196. Portaria no 1.111/2020 do Ministério da Saúde. CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.069.810, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 23/09/2009. TJDFT, Acórdão 1878734, 0715576-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 12/06/2024. TJDFT, Acórdão 1863753, 0754241-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 15/05/2024. TJDFT, Acórdão 1783560, 0742936-61.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgado em 03/11/2023.